Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-71.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003809-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO PERNAMBUCO SALIN - CPF: 166.085.368-01 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 454.355.378-00 (AGRAVANTE), LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 529.364.818-72 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 598.566.708-10 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO AZEVEDO SETTE - CPF: 574.949.246-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA
– AFASTAR EXIGENCIA DO PAGAMENTO

DO
ITBI
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSENCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC-
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CAUÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80 – NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
-DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

A caução deve seguir as mesmas exigências legais aplicáveis à execução fiscal, ou seja, deve ser observada a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no artigo 11 da Lei 6.830/80. (AI 69520/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 16/10/2015)
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que negou o pedido de Tutela Antecedente que almejava a determinação de transferência do imóvel fruto de inventário independente do pagamento do ITCMD.

Os Agravantes afirmam que houve abusividade na base de cálculo do imposto, em virtude de que teria ocorrido um equívoco na avaliação do imóvel.

Relatam que o montante cobrado inviabiliza a transferência do imóvel, uma vez que existe uma grande discrepância entre a avaliação efetuada pelos Agravantes e a realizada pelo Estado.

Por fim, postulam a concessão do efeito ativo a fim de que seja determinada a transferência do imóvel sem o pagamento do ITCMD.

Alternativamente , requer o recebimento

do imóvel descrito na matrícula nº 4.068, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, Mato Grosso, denominada Fazenda Santa Cruz em garantia em penhora dos débitos representados no E-Processo nº 5180993/2016, em antecipação à cobrança executiva e à discussão do mérito da cobrança, como requisito para a formalização da transferência.

Contrarazões (id. 2503914).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2804987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que os Agravantes pretendiam a
concessão do efeito ativo a fim de que seja determinada a transferência do imóvel objeto do pedido sem o pagamento do ITCMD.

Alternativamente, o recebimento

do imóvel descrito na matrícula nº 4.068, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, Mato Grosso, denominada Fazenda Santa Cruz em garantia em penhora dos débitos representados no E-Processo nº 5180993/2016, em antecipação à cobrança executiva e à discussão do mérito da cobrança, como requisito para a formalização da transferência .

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque os Agravantes não demonstraram a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, n
essa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente o “
fumus boni iuris
” que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação dos autores, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, que por certo, demanda um exame mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade maior a afastar a verossimilhança

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (periculum in mora), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO FEMININO - FORNECIMENTO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE E REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida com a finalidade de obter o fornecimento de vagas para internação compulsória de pacientes dependentes químicos do sexo feminino do Município de Juína/MT, deve ser mantida a decisão que, no juízo a quo, a indeferiu. (TJ-MT - AI: 10139597720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

Do mesmo modo, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o imóvel em apreço foi objeto de partilha realizada no longínquo ano de 1997, vindo os Agravantes

pleitear a transferência apenas no ano de 2018, mais de 21 anos após a partilha.

DO OFERECIMENTO DE IMOVEL COMO GARANTIA EM PENHORA

Após aditamento da petição inicial decisão novamente indeferiu o pleito, sendo complementada nos seguintes termos:

Trata-se de
Pedido de Tutela Antecipada Antecedente
formulado por
Antônio Carlos de Figueiredo Ferraz, Lia de Figueiredo Ferraz
e
João Carlos de Figueiredo Ferraz Castanho
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando, em síntese, lhes seja assegurado o direito de formalizarem em cartório a transferência do imóvel descrito na petição inicial, independentemente do pagamento integral do ITCMD exigido pela decisão administrativa proferida no Processo 5180993/2016.

Pautam sua pretensão na suposta abusividade na avaliação do imóvel para fins de apuração da base de cálculo do ITCMD, que, segundo alegam, majorou substancialmente o valor do imposto a ser pago.

O pedido de tutela antecipada antecedente foi indeferido.

Posteriormente, sobreveio aos autos petição de aditamento dos Requerentes, ofertando o próprio imóvel objeto da controvérsia como garantia em penhora do débito controverso, para fins de obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, bem como para que lhes seja dispensada a exigência de recolhimento do ITCMD como condição para a transferência do imóvel.

Alternativamente, requerem a emissão das guias de pagamento com base no valor do ITCMS declarado pelos Requerentes, como também seja determinado ao Cartório de Imóveis que efetue o registro da partilha sem a exigência do pagamento do valor das guias majoradas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente, existe gritante discrepância entre o valor da avaliação efetuada pelos Requerentes e aquela apresentada pelo Requerido para fins de apuração de base de cálculo do ITCMD.

Como é notório, o recolhimento do ITCMD se traduz como condição
sine qua non
para a transferência do imóvel adquirido por transmissão
causa mortis
.

Embora o oferecimento do imóvel como garantia em penhora tenha o condão de assegurar a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, tal modalidade de garantia não se presta para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não consta do rol taxativo do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CAUÇÃO
– ORDEM DE PREFERÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80 –
NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
– RECURSO IMPROVIDO.
Apesar de ser possível o oferecimento de caução, antecipando-se os efeitos da penhora em execução fiscal, ainda não ajuizada, com a finalidade de obter certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, esse procedimento não configura hipótese de suspensão do crédito
. A caução deve seguir as mesmas exigências legais aplicáveis à execução fiscal, ou seja, deve ser observada a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no artigo 11 da Lei 6.830/80. (AI 69520/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 16/10/2015)

Em assim sendo, o pedido de acolhimento da garantia para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, isoladamente, não possui qualquer utilidade prática em favor dos Requerentes, na medida em que a transferência do imóvel permaneceria obstada pela ausência de recolhimento do ITCMD.

Do mesmo modo, como a garantia em questão não suspende a exigibilidade do crédito tributário, resta inviável a transferência do imóvel, pois, como dito, o pagamento do imposto é condição imprescindível para a efetivação de tal providência.

Por esses motivos, o indeferimento do pedido de tutela

antecipada antecedente é medida que se impõe
.

No tocante aos pedidos formulados nos itens III e IV da petição de aditamento, friso que trata-se de reiteração de pedidos já formulados na petição inicial, os quais foram indeferidos pela decisão inaugural proferida nestes autos, não havendo quaisquer elementos fáticos ou jurídicos capazes de alterar a conclusão posta na referida decisão.

Isto posto,
indefiro
o pedido de tutela antecipada antecedente.

A decisão transcrita não merece qualquer reparo.

Tendo em vista que os agravantes não apresentaram documentos fiscais suficientes que corroborem as suas alegações, de modo que a matéria carece de ampla dilação probatória, bem como, não se enquadraram nos requisitos para a concessão da liminar, não restando dúvidas quanto a ausência do
fumus boni iuris.

Ademais, todo e qualquer ato administrativo goza da presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual cabia aos agravantes o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza o referido ato.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021